Tribunal: TJMT
Processo: 0015954-12.2014.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015954-12.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EDIMIR DA SILVA XAVIER - CPF: 006.581.941-19 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – PRESO POR 12 HORAS - ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO ESTATAL – ERRO DOS AGENTES POLICIAS AO DIGITAREM NÚMERO DO CHASSI DA MOTOCICLETA DA PARTE AUTORA COM A ROUBADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – REDUÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2.
Evidente que a conduta negligente do Estado, ao não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, suscita severo abalo psíquico gerado àquele que tem sua liberdade cerceada, a ensejar hipótese de indenização por danos morais, vez que houve erro dos agentes policiais ao digitarem o chassi no sistema do Detran, coincidindo o chassi da motocicleta do apelado com o da moto roubada.

3.
Quanto à fixação dos honorários advocatícios, merece reforma a sentença, para que o
quantum
indenizatório seja reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção ao princípio da razoabilidade, à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de indenização por danos morais, promovida por
EDMIR DA SILVA XAVIER
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) à título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), com correção monetária baseada no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97.

Também condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 3º, I, do artigo 85 do CPC

O apelante aduz em suas razões recursais que a prisão foi legal (preso em flagrante delito por crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor), vez que a polícia agiu em exercício regular do direito, ou seja, não há que se falar em ilegalidade do ato, nem em indenização, pois foram praticados o estrito cumprimento do dever legal.

Diz que a sentença recorrida deve ser reformada, vez que a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização.

Assevera que a prisão em flagrante foi realizada dentro da legalidade, assim, não gera o direito à indenização por eventuais danos morais, e, caso não for esse entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito ao princípio da razoabilidade.

Defende que para fins de atualização de condenações arbitradas nas ações de indenização por danos morais, o termo inicial dos juros é fixado pela sentença ou os juros de mora incidirão a partir da citação e a correção monetária calculada pelo índice da caderneta de poupança – TR, nos termos do artigo 1º - F, da Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

O recorrido apresentou suas contrarrazões [id. 3433230 – pág. 01 à 05], pugnando pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial, não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito [id. 4735838 – pág.

01 à 02].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de indenização por danos morais, promovida por
EDMIR DA SILVA XAVIER,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) à título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), com correção monetária baseada no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97.

Também condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 3º, I, do artigo 85 do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso insurgiu-se alegando que a prisão em flagrante foi legal, vez que a polícia agiu em exercício regular do direito, não havendo que se falar em indenização; e, caso não seja este entendimento, requereu a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, em respeito ao princípio da razoabilidade.

Em síntese, pelo que se extrai dos autos, no dia 22.07.2014, durante rondas em busca de uma motocicleta roubada, agentes policiais procederam à verificação de placa e numeração de chassi, que bateu com o chassi da motocicleta do apelado.

Em face disso, o apelado foi preso em flagrante quando se encontrava no culto religioso de sua igreja, na ocasião em que a polícia militar o abordou sob a suspeita de ter adulterado a placa da sua motocicleta, ao passo que, foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante delito, tendo sido imputado à prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme auto de prisão em flagrante delito acostado no
id. 3433034.

Contudo, conforme conjunto probatório anexados aos autos, os agentes digitaram o número do chassi do veículo procurado de forma equivocada, o que resultou na coincidência entre os chassis da motocicleta roubada e a do apelado.

Assim, o apelado sustenta que foi humilhado, teve sua integridade física e moral abaladas, sem que ao menos fosse averiguada a verdade real dos fatos, afinal, foi inserido em uma cela como criminoso, por erros dos agentes policiais, vez que sua prisão durou 12 (doze) horas e seu veículo foi devolvido 11 (onze) dias após a constatação do equívoco.

A par desses argumentos, entendendo pela injustiça e pela ilegalidade da prisão a que foi submetido, o apelado ajuizou a presente ação de indenização, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado aos danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tendo em vista o abalo psíquico sofrido e os impactos em suas relações afetivas e trabalhistas.

Lado outro, o Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, pugnou pela improcedência dos pedidos, ao argumento de que agiu no estrito cumprimento de um dever legal, bem como que a parte autora concorreu para o evento danoso ao não apresentar a documentação legal da motocicleta no momento da abordagem.

Por sua vez, na fase instrutória, a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal e o Estado de Mato Grosso informou não possuir outras provas a produzir.

Pois bem. O ponto central de discussão cinge-se em analisar a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes
.

Dito isso, sabe-se que o art. 37, § 6º da Constituição Federal, dispõe que “[...] as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A Constituição Federal consagrou em seu artigo 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Ademais, o art. 5º, LXXV, prevê o direito fundamental à indenização por erro judiciário.

A partir dessas premissas, verifica-se que o Estado de Mato Grosso responde pelos atos de seus agentes, uma vez que não tomaram o devido cuidado na checagem de informações e procederam à prisão do apelado de forma ilegal, o que enseja o dever de indenizar, vez que presentes os três requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade.

Para corroborar, o sentenciante consignou que
“o

dever de indenizar é patente no caso concreto, uma vez que o evento danoso decorreu da conduta negligente de agentes policiais, que ao verificarem as informações

de registro da motocicleta da parte autora não tomaram o devido cuidado e incorreram em erro de digitação, que resultou

na coincidência entre os dados da motocicleta da parte autora e o de outra roubada.”

Ademais, ao ouvir a testemunha
[Vanilson Rocha de Souza]
, um dos policiais que abordaram o requerente/apelado, mensurou que
“no dia seguinte ao ocorrido, foi efetuada checagem junto ao sistema Detran/MT e constatou a existência de uma reserva de placa para o veículo em questão”,
ou seja, o erro ocorrido pelos policiais poderia ter sido evitado caso os agentes fizessem uma checagem mais detalhada, ou uma segunda checagem, o que nenhuma das hipótese ocorreram.

Outrossim, não prospera a alegação do Estado de que houve culpa concorrente do apelado, pois o simples ato do apelado em não mostrar a documentação no momento da abordagem não ilide a conduta dos policiais de checarem as informações na execução de suas atividades.

De todo modo que se analisa, o evento danoso restou demonstrado, pois os agentes policiais devem agir com cautela no exercício das suas funções, o que não aconteceu, até mesmo porque, a abordagem se deu em frente ao local de culto, gerando um constrangimento imenso ao apelado, situação que enseja o dever de indenizar.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em situação similar:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – ERRÔNEA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO DO PROTAGONISTA DO ILICITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS — CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA — VALOR ARBITRADO — MANUTENÇÃO — RECURSOS DESPROVIDOS.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do artigo 37, parágrafo 6°, da Constituição Federal.

No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações prestadas pelo criminoso no momento da sua prisão, que imputou falsamente a sua identidade ao autor, que foi processado e condenado injustamente.

Não se sustenta o argumento de culpa exclusiva de terceiro, pois é dever das autoridade policiais, ao realizar a prisão de um indivíduo, promover a devida, escorreita e precisa identificação do sujeito, zelando para que não ocorram imputações criminosas falsas a outras pessoas ou risco de prisões ilegais.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil redis) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido. (Ap. 141101/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/O7/2017, Publicado no DJE O4/O8/2017).

Em suma dos autos, se extrai erro da Administração Pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6º), restando analisar o
quantum
indenizatório.

Sobre esse ponto, o apelante defende que o valor do
quantum
indenizatório [R$ 18.000,00] merece ser reduzido, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ao passo que o recorrente assiste razão.

No tocante à quantificação, salutar que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, - suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Considerando o caso em apreço, o valor fixado na sentença merece ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), isso considerando que o requerente/apelado permaneceu preso indevidamente por 12 (doze) horas.

A respeito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELANTE PRESO PELO

POR SUPOSTAMENTE TER ADULTERADO DOCUMENTO DE VEÍCULO – ERRO NO EMPLACAMENTO REALIZADO PELO DETRAN – FATO QUE ULTRAPASSA A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS PARA ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O erro no emplacamento da motocicleta consistente na troca de caractere ou numeração da placa, que futuramente ocasiona a apreensão desta, instauração de inquérito policial e ação penal, bem como a prisão do condutor, ultrapassa a fronteira do mero ou simples aborrecimento, devendo, portanto, ser o Apelado indenizado por tal fato.

2. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

3
. Recurso de Apelação parcialmente provido apenas e tão somente para reduzir o quantum indenizatório para o importe de R$ 10.000,00
)
” (N.U 0007772-91.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021).

Por fim, concernente à correção monetária e indexador de juros de mora, o apelante requer que o
“termo inicial dos juros incidirão a partir da citação e a correção monetária calculada pelo índice da caderneta de poupança – TR, nos termos do artigo 1º - F, da Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009”
.

O juízo singular determinou que o valor arbitrado a título de indenização seja
corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), com correção monetária baseada no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97.

Em relação ao tema,
tem-se que, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Assim, fixou-se a tese no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

Nessa senda, segue trecho do julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.”

Após a oposição dos Embargos de Declaração, os quais foram recebidos com efeito suspensivo, na sessão realizada no dia 03.10.2019, o Plenário do Tribunal responsável pela guarda da Constituição concluiu o julgamento da controvérsia, tendo prevalecido a tese de que não cabe a modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR, devendo o IPCA-E ser adotado para a

atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, desde a entrada em vigor

da Lei

n. 11.960/2009, em 30 de junho de 2009.

Com a rejeição dos Embargos de Declaração, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Frise-se, ainda, que a correção monetária deve incidir desde a data de seu arbitramento - Súmula 362 STJ - e os juros de mora a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), sendo que os juros de mora deve incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E, nos moldes do
Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, como fixado na sentença.

Por essas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
no sentido de reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em atenção ao princípio da razoabilidade, à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado, mantendo a incidência dos juros e correção nos moldes do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, como fixado na sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, quando o resultado do recurso é de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022